Tribunal: CARF
Processo: 10880.937607/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937607/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo credito adicional no valor de R$ 123.618,60, e
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos,
nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andréia Lúcia Machado
Mourão, Gustavo Guimarães da Fonseca, Marcelo Cuba Netto, Flávio Machado Vilhena Dias,
Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937607/2012-84
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937607/2012-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-047.858 -
3a Turma da DRJ/REC, de 30 de setembro de 2014.
A contribuinte transmitiu os PER/DCOMP nos 11881.89397.190609.1.3.02-
7968,
20530.80146.260609.1.3.02-7084,
26077.70054.220709.1.3.02-3019,
31293.70136.
310709.1.3.02-2898, 10454.08586.250809.1.3.02-0806 e 37781.13604.200710.1.3.02-4230, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2009
(01/01/2008 a 31/12/2008).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito declarado, tendo em
vista que foi confirmada parcialmente a parcela de composição do saldo negativo decorrente de
“demais estimativas compensadas”.

Desse modo, foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP nos
11881.89397.190609.1.3.02-7968, 20530.80146.260609.1.3.02-7084, 26077.70054.220709.1.3.
02-3019, 31293.70136.310709.1.3.02-2898, 10454.08586.250809.1.3.02-0806 e homologadas
parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP no 37781.13604.200710.1.3.02-4230.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório. Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para sobrestamento de processo. O processo administrativo fiscal
é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em
16/07/2015.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte defende a utilização da estimativas
mensal de julho de 2008, objeto de DCOMP pendente de decisão administrativa, na apuração do
saldo negativo. Transcrevo trecho do recurso:
Tal entendimento é improcedente e deve ser reformado, tendo em vista que o valor de R$
123.618,60, relativo à estimativa de julho de 2008, foi quitado por compensação, através da
DCOMP no 049670289.280808.1.3.02-0475, com saldo negativo de IRPJ do ano de 2007.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937607/2012-84

Referida compensação é discutida no processo administrativo n° 10880.997417/2011-35
que, no momento, aguarda decisão do CARF (doc. 05) acerca do reconhecimento do
saldo negativo de 2007, utilizado para quitar a estimativa de julho/2008.
Nesse sentido, ressalta-se que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação desse
procedimento, conforme disposto no artigo 74, § 2° da Lei n° 9.430/961, combinado
com o artigo 156, inciso 11 do CTN, bem como no artigo 34, § 2° da IN n° 900/08
(previsto, atualmente, no artigo 41, §2° da IN SRF no 1.300/12).
Ou seja, no caso em tela, a compensação extingue a antecipação de CSLL de julho de
2008 e, por consequência, deve ser reconhecido o saldo negativo ora pleiteado.
Ao final, requer:
Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso Voluntário, com a
consequente homologação da compensação pretendida, bem como o cancelamento da
cobrança efetivada por meio do PA n° 10880.939216/2012-02.
Caso assim não se entenda, requer que o julgamento do presente processo seja
convertido em diligência, ou, ainda, seja sobrestado, a fim de aguardar o despacho
decisório do PERDCOMP n° 049670289.280808.1.3.02-0475 e o julgamento do PA n°
10880.997417/2011-35.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ.
Conforme relatado, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
declarado, tendo em vista que foi confirmada parcialmente a compensação do débito de estimativa
mensal referente a julho de 2008, utilizada na composição do saldo negativo do período.

Desse modo, o crédito reconhecido não foi suficiente para homologar
integramente as compensações declaradas.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório.
Encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as
decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.921 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937607/2012-84

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
No caso dos autos, com a transmissão do PER/DCOMP no 04696.70289.
280808.1.3.02-0475, a contribuinte pretendeu compensar os débitos de estimativas mensais de
IRPJ apurados em julho/2008. Assim, também devem ser incluídas na apuração do saldo
negativo de IRPJ as estimativas mensais que não foram confirmadas no Despacho Decisório, ou
seja, o montante de R$ 123.618,60.
Refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que foi apurado IRPJ a
pagar no valor de R$ 3.633.273,02, conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
3.633.273,02
(-) Retenções na fonte (Despacho Decisório)
3.811.134,09
(-) Pagamentos de estimativas mensais (Despacho Decisório)
1.986.661,31
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
1.655.306,97
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
123.618,60
(=) Saldo negativo de IRPJ
(3.943.447,95)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2009 (01/01/2008 a
31/12/2008) totaliza R$ 3.943.447,95, que coincide com o valor declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito. Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado direito
creditório no montante de R$ 3.819.829,35, o valor reconhecido nos presentes autos é de
R$ 123.618,60 (=R$ 3.943.447,95 - R$ 3.819.829,35).
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão recorrida.
Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo credito adicional no valor de R$ 123.618,60, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital